Tribunal: TJPA
Processo: 0006918-58.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006918-58.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: RAFAEL PIEDADE CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006918-58.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006918-58.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que absolveu o réu
RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO
da prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei Nº 11.343/06 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4691737 P. 2-4) que no dia 25 de março de 2016, por volta das 23h30, policiais militares se encontravam realizando ronda pelo Bairro do Coqueiro às proximidades do Bancrévea, quando avistaram o Apelante trafegando de modo suspeito em uma bicicleta.

Com isso, procederam revista pessoal mas nada foi encontrado, contudo, escondido embaixo do “selim” (banco) da sua bicicleta haviam 42 (quarenta e duas) petecas de cocaína, pesando 73g (setenta e três gramas).

Após, a guarnição se dirigiu à residência do Recorrente e em revista foi encontrada a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Com isso, Rafael Piedade Conceição foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade transportar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (Id n° 4691743 P. 1-6), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4691744 p. 5-9) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO.

Constam contrarrazões (Id nº 4691744 P. 11-18), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4691745 p. 8-11), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4691737 p. 23) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4691742 p. 5) em que se constata a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento e comprovação de que se trata de COCAÍNA.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que em Juízo os policiais foram contraditórios em relação ao local da apreensão da quantia em dinheiro, visto que a testemunha Fernando Mauro declarou que encontraram no imóvel do apelado, enquanto o Soldado Fernando Magno afirmou que o valor estava com o Recorrido, tendo este inclusive ofertado à guarnição como forma de suborno.

No que diz respeito aos entorpecentes, Fernando Mauro declarou que na bicicleta estava visível o saco embaixo do “selim” (banco) e por isso procederam com a revista e localizaram o entorpecente, enquanto Fernando Magno afirmou que não estava visível o saco embaixo do banco, mas que procederam com a revista.

O réu negou o cometimento do delito, alegando que somente encontraram com ele uma determinada quantia em dinheiro, valor esse que ele havia recebido do seu pai, e que a substância entorpecente não estava em sua bicicleta, mas com a guarnição no veículo usado na diligência, tendo sido declarado na delegacia que esta lhe pertencia.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos policiais contraditórios em parte prestados em Juízo), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023